Tribunal: TJDFT
Processo: 0751295-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751295-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARLON TAKAO TOKENSHI DE MEO RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator que rejeitou os embargos declaratórios (ID 67017649), com imposição de multa, haja vista a sua interposição reiterada e a tentativa de revisão da matéria tratada em cinco ocasiões (IDs ID 57794335, 58130687, 58195113, 58864950, 62731755, 63400457). A parte recorrente alega que a aplicação automática da deserção ao seu recurso inominado ocasionou a negativa de prestação jurisdicional e impossibilitou o acesso do jurisdicionado à Justiça. Assevera que a deserção automática prevista no Regimento Interno das Turmas Recursais representada a possiblidade de julgamento por blocos e a supressão da motivação das decisões judiciais, violando o art. 93, IX da Constituição Federal. Afirma que o prazo de 48 horas para recolhimento das custas seria razoável à realidade da presente ação e o excesso de formalismo viola o contraditório e a ampla defesa. Defende a existência de repercussão geral. É o breve relatório. Decido. A manifesta intempestividade do recurso extraordinário, impede a admissão do apelo. Com efeito é entendimento assente na Corte Suprema que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de suspender, tampouco interromper o curso do prazo para a apresentação do recurso próprio. No caso, o acórdão que julgou o agravo interno foi publicado em 14/08/2024. Desse modo, em virtude da não interrupção do prazo recursal, o termo final para a interposição de eventual recurso extraordinário se deu em 04/09/2024. Ocorre, contudo, que após o não provimento do agravo interno, a parte recorrente se limitou a apresentar novo pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido (ID 63400457) e, após a apresentação dos embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 67017649), a parte apresentou novos aclaratórios que, foram novamente rejeitados e, tendo em vista o caráter protelatório dos recursos, houve aplicação de multa ao recorrente. Portanto, temos que o presente apelo extraordinário foi interposto intempestivamente, porquanto apresentado somente em 21/01/2025. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO– DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 991716 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 23-05-2017 PUBLIC 24-05-2017) (Grifei) Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal